Tribunal: TJDFT
Processo: 0745236-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0745236-25.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI PACIENTE: SAMUEL DE SOUZA BALDO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI em favor de SAMUEL DE SOUZA BALDO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho (id 65441943, p. 24/25), que determinou a retomada da persecução penal. Em suma, aduz a impetrante que entre a ocorrência dos fatos, 24/04/2001 e 18/06/2001, respectivamente, e o oferecimento da denúncia, passaram-se mais de 3 meses e que, até o recebimento da denúncia, em 25/09/2003, transcorreram 2 anos. Afirma que, de acordo com o inciso III do art. 109 do Código Penal, a prescrição da pena seria de 12 anos, contados do recebimento da denúncia, em 25/09/2003. Entende, portanto, que a prescrição da pretensão punitiva teria ocorrido em 2015. Faz narrativa histórica acerca do andamento processual. Sustenta que, mesmo em se considerando os momentos de suspensão do processo, já ocorreu a prescrição da pretensão punitiva. Afirma que, no caso concreto, o recebimento da denúncia ocorreu em 25/09/2003 e foi expedido mandado de citação conforme páginas 133, 126 e 129 no id 49791360 e id 49791364, ou seja, já se passaram 21 anos desde a data do recebimento da denúncia nos autos. Alega que já transcorreram 23 anos da data dos fatos (24/04/2001 e 18/06/2001) sem até agora haver uma sentença. Afirma que o Ministério Público se pronunciou quanto à prescrição ocorrida no crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I e IV, do CP (dano qualificado). Quanto ao crime previsto no artigo 250, § 1o, II, A, do CP (crime de incêndio majorado), diz que o crime já ocorreu há mais de 23 anos e repisa que o prazo prescricional de 12 anos (art. 109, inciso III, do CP) já se operou. Diz estarem presentes os requisitos para concessão da medida liminar em habeas corpus. Afirma estar patente a ilegalidade da persecução penal em relação ao paciente, haja vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Alega que o paciente é “pessoa radicada em Brasília - DF, tem filhos menores, ocupação lícita (CNPJ empresa anexo) e residência fixa conforme comprovante de endereço anexo, é primário de bons antecedentes, sem nenhuma mácula em sua vida pregressa, e de boa conduta social.” (id 65441925, p. 11) Requer a concessão de liminar para suspender, em relação ao paciente, o Processo n. 0006264-15.2001.8.07.0006 em curso na Vara Criminal de Sobradinho, até o julgamento final da ação. No mérito, requer seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e a consequente extinção da punibilidade, com o arquivamento do processo. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, porque, ao contrário do que alega a Defesa, não há pronta evidência de constrangimento ilegal. Com efeito, a decisão de saneamento e de organização do processo de origem (APOrd n. 0006264-15.2001.8.07.0006, id 65441943, p. 24/25), datada de 13/08/2024, retoma a persecução penal nos seguintes termos: Vistos, etc. Em decorrência da localização da parte ré, revoga-se a determinação de suspensão do processo e do fluxo do prazo prescricional. Anote-se. A denúncia, por preencher os requisitos de sua admissibilidade, foi recebida pelo Juízo, conforme decisão constante nos autos. Apresentada pela Defesa resposta à acusação, sem arguição de nenhuma questão prejudicial ou preliminar e com reserva de discussão do mérito posterior, é de se determinar o prosseguimento do presente processo-crime, porquanto o Juízo não divisa a ocorrência de qualquer causa que venha ensejar a absolvição sumária. Presentes os pressupostos de constituição e de validade regular do processo, além das condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação, sem nulidades a serem declaradas ou sanadas pelo Juízo, impõe-se a persecução penal. Assim, designe-se data próxima para a realização de audiência de instrução e julgamento, para fins de interrogatório, observando que, quanto ao(s) réu(s) preso(a)(s), em razão de grave questão de ordem pública, dada a falta de efetivo de escolta, nos termos da Instrução Normativa no 01/23 do e. Tribunal de Justiça, a sua participação será feita por videoconferência. Notifiquem-se o Ministério Público e a Defesa, cientificando-lhes de que, estando o processo em ordem, sem de diligências da causa ou não sendo a causa complexa, poderá ser determinado o oferecimento de alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, prorrogáveis por mais 10 (dez), com a posterior prolação de sentença ou remessa dos autos à conclusão. Intimem-se o(a)(s) acusado(a)(s), requisitando-o(a)(s), se for o caso. Expeçam-se as diligências necessárias, observadas as cautelas legais. Assim, neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, e a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos processuais para retomada da persecução penal do paciente, haja vista que, nos autos de origem, apesar de as condutas delituosas terem sido supostamente cometidas no ano de 2001, desde então, o processo teve várias e sucessivas causas interruptivas do prazo prescricional e, em tese, ainda se faz presente o jus puniendi estatal, principalmente quanto ao delito previsto no artigo 250, § 1o, II, A, do CP (crime de incêndio majorado). A esse respeito, a respeitável manifestação do Ministério Público atuante junto à 1a instância (id 65441943, p 1): Ciente. considerando que o réu foi citado por edital, requer a sua intimação. Observa-se, entretanto que o crime foi praticado no dia 24 de abril de 2001, sendo que a denúncia foi recebida no dia 25 de setembro de 2003 (ID 49791273). Por ter sido citado por edital, o processo foi suspenso no dia 23 de abril de 2004 (ID 49791386). Verifica-se também que foi denunciado nas penas do art. 250, §1°, inc. II, do CPB, cuja pena varia de 04 (quatro) a 08 (oito) anos de reclusão (em face da causa de aumento de pena), e art. 163, parágrafo único, inc. I e IV, do CPB, cuja pena varia de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção. Assim, com relação ao crime de incêndio, nos termos do art. 109, inc. III do CPB, o processo voltou a correr depois de 12 (doze) anos, ou seja, no dia 23 de abril de 2016. Considerando que da data do recebimento da denúncia até a data da suspensão transcorreram 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias, observa-se que ocorrerá a prescrição no dia 25 de setembro de 2027. Por sua vez, em relação ao crime de dano, o prazo retornou a correr no dia 23 de abril de 2012, nos termos do art. 109, IV, do CP. Assim, Considerando o período anterior à suspensão, observa-se que a pena encontra-se prescrita desde o dia 25 de setembro de 2019. Assim, requer seja declarada extinta a punibilidade em relação ao crime do art. 163, parágrafo único, inc. I e IV do CPB, nos termos do art. 107, inc. IV, do CPB. Pela continuidade em relação ao crime disposto no art. 250, §1°, inc. II, do CPB. (grifamos) Portanto, como se verifica, houve suspensões da prescrição no curso do processo, de modo a não evidenciar de pronto a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Ademais, sabe-se que o trancamento da ação penal, como objetiva a impetrante, é medida excepcional, que se justifica apenas quando evidenciadas, de plano, a atipicidade do fato, a ausência de indícios que fundamentem a acusação ou a extinção da punibilidade, requisitos tais que não ocorrem na hipótese. A rigor, os fundamentos expostos na petição dependem de exame mais aprofundado que não se admite nesta estreita sede de cognição sumária, que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito da ação pelo órgão colegiado competente, de modo que não há constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa e de plano, neste momento processual, a justificar a medida de urgência ora pleiteada. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator